Tribunal: STF
Processo: ADI 3824
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), para corrigir omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.



    2. Não é função dos embargos de declaração harmonizar a jurisprudência da Corte. Ademais, o acórdão embargado representa o pensamento majoritário do Tribunal e, portanto, não merece ser modificado por pronunciamento posterior em embargos.



    3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.